Tribunal: TJSP
Processo: 2180335-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Alegação de nulidade. Descabimento. A citação recebida por funcionário de portaria, em condomínio edilício, é reputada válida, não havendo razão para afastá-la. Art. 248, § 4o, CPC. Precedentes. Hipótese em que o ato se aprefeiçoou no endereço declarado no contrato, sem comunicação oportuna de mudança. Intimação para o cumprimento de sentença, enviada ao mesmo endereço,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Alegação de nulidade. Descabimento. A citação recebida por funcionário de portaria, em condomínio edilício, é reputada válida, não havendo razão para afastá-la. Art. 248, § 4o, CPC. Precedentes. Hipótese em que o ato se aprefeiçoou no endereço declarado no contrato, sem comunicação oportuna de mudança. Intimação para o cumprimento de sentença, enviada ao mesmo endereço, cujo AR retornou com a informação de "mudou-se". Juízo que considerou regular o chamado. Inteligência do art. 513, § 3o, do CPC. Não há elementos aptos a refutar a validade dos atos. Recurso desprovido.